Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711198-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CHRISTOPHE VIEIRA DE CASTRO DESPACHO O d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA/DF, por meio da petição catalogada no ID 71666205, suscitou dúvida acerca da forma de cumprimento do acórdão de ID 71550216, que deu provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para reformar, em parte, a decisão agravada, e determinar que seja expedido mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em desfavor de CHRISTOPHE VIEIRA DE CASTRO, para que dê cumprimento à pena que lhe foi imposta. No que diz respeito ao primeiro questionamento, registre-se que a competência para a expedição do mandado de prisão, nos termos da jurisprudência desta Corte, é da VEPEMA, tendo em vista a possibilidade de acolhimento da justificativa apresentada pelo apenado, em audiência de justificação, com consequente manutenção da pena restritiva. Nesse sentido, vide acórdãos 1775185 e 1757069. Quanto ao segundo ponto, relacionado ao procedimento a ser adotado, consta dos autos da execução originária que diversas diligências foram adotadas para intimação do apenado, todas sem êxito, conforme registrado no voto condutor do aresto: O agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e à pena pecuniária no valor de 11 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, tendo a pena corporal sido substituída por duas restritivas de direitos (ID 70099924, pág. 10). Iniciada a execução, o sentenciado não foi localizado, a despeito das tentativas de contato por meio remoto empreendidas, bem como de intimação realizadas por oficial de justiça e por edital (g.n.) Ainda, importa considerar que, em exame da decisão prolatada no bojo do Pedido de Providências 0008070-64.2022.2.00.0000/CNJ, que determinou a observância obrigatória, pelos Juízos e Tribunais brasileiros com competência criminal, com exceção do STF, da disciplina constante do artigo 23, da Resolução CNJ 417/2021, com redação conferida pela Resolução CNJ 474/2022, não está contemplada a hipótese vertente, em que o apenado ainda não foi intimado pessoalmente para dar início ao cumprimento da pena, tendo em vista não ter sido localizado. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da decisão prolatada pelo Exmo. Conselheiro Ulisses Rabaneda: 1. O recolhimento de TODOS os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, adotando-se, na sequência, os procedimentos descritos no item 3 desta decisão; 2. Não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do mandado de prisão descrito no item anterior nos casos em que, intimado o reeducando para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto nos termos do Art. 23 da resolução CNJ n. 417/2021, tenha deixado de atender a ordem judicial, cabendo ao Juiz, nestas hipóteses, a avaliação da providência a ser adotada no caso concreto; 3. Toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, deverá desencadear a imediata autuação do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, observando-se as seguintes etapas: 3.1. O juízo do conhecimento deverá verificar no BNMP se a pessoa condenada a regime inicial semiaberto ou aberto se encontra efetivamente presa ou solta; 3.2. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto; 3.3. Ao invés do documento “Mandado de prisão”, o juízo do conhecimento deverá expedir o documento “Guia de recolhimento” no BNMP; 3.4. Após a expedição da “Guia de recolhimento” - que não ficará mais condicionada à expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão -deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU; 3.5. O procedimento de autuação da execução penal no SEEU seguirá os trâmites ordinários previstos na regra de organização judiciária local; 3.6. Diante do referido processo, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto; 3.7. Após, o juízo da execução intimará a pessoa para iniciar o cumprimento da pena e, caso haja disponibilidade de vaga no regime semiaberto, avaliará a expedição de “Mandado de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP; 3.8. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, a exemplo da monitoração eletrônica e da prisão domiciliar. 4. A adoção de providência imediata para colocar no regime constante do título condenatório as pessoas que eventualmente responderam ao processo em liberdade e foram presas em decorrência de mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto (grifos constantes do original). De tal maneira, inexiste óbice à expedição do mandado de prisão, devendo ser observado, todavia, o procedimento de consulta, pelo Juízo da Execução, a respeito da disponibilidade de vaga em estabelecimento penal compatível com o regime prisional imposto, consoante consignado nos itens 3.6 e 3.7, da referida decisão. No que tange ao terceiro ponto objeto de questionamento, diante do registro de inexistência, no BNMP, da espécie mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, importa que seja adotada a espécie mandado de prisão ordinário, conforme previsto no incido III, artigo 2°, da Resolução 577, de 3.8.2024, que alterou a Resolução CNJ 417/2021. À Secretaria da Turma, para que promova a comunicação ao d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA/DF. Após, e uma vez certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 71550216, arquivem-se os autos, com a adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator